Tribunal: TJMT
Processo: 1008754-96.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008754-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), JONAS LINEKER DE JESUS FERREIRA - CPF: 048.820.091-10 (AGRAVANTE), M. R. PIAIA - ME - CNPJ: 08.783.162/0001-55 (AGRAVADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), RESTAURANTE AVENIDA (AGRAVADO), M. R. PIAIA - ME - CNPJ: 08.783.162/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ITALIAN ALIMENTOS LTDA (AGRAVADO), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - CPF: 731.307.881-15 (ADVOGADO), BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - CPF: 102.087.326-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA..

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECONHECIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II - Não há comprovação da precariedade da condição econômica do agravante que justifique a concessão da benesse requerida. Isso porque, conforme verificado desde a instância singular

e agora nesta instância recursal, a prova documental apresentada à id. 87813995 demonstra que o agravante possui uma empresa registrada em seu nome, com capital social de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), ativa desde o ano de 2015.

III - Em que pese a irresignação do agravante a respeito da aplicação da multa por litigância de má-fé, a tentativa de negar que a sua empresa se encontra em pleno funcionamento, quando os documentos acostados aos autos atestam o contrário, notadamente o alvará referente ao exercício de 2021 acostado à id. 87820961, justifica a medida adotada pelo magistrado singelo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JONAS LINEKER DE JESUS FERREIRA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais, Materiais e Estéticos de n. 1011575-86.2017.8.11.0041, ajuizada em face de
RESTAURANTE AVENIDA
e
ITALIAN ALIMENTOS LTDA
, revogou a gratuidade da justiça outrora deferida e lhe aplicou multa equivalente ao dobro do valor das custas processuais devidas.

Para tanto, o agravante insiste que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Salienta que o fato de possuir uma empresa em seu nome não é motivo para a revogação da benesse concedida, uma vez que o faturamento da empresa não é suficiente para o custeio das despesas do processo.

Ressalta que, à luz do entendimento concernente à gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência é bastante para garantir a concessão do benefício, já que a lei não exige a comprovação do estado de miserabilidade da parte.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (Id. 88137463).

As agravadas apresentaram contrarrazões às ids. 90937494 e 91271457, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§

3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. - O benefício de justiça gratuita é concedido apenas àqueles que não têm condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio e da família. -
Não constatada a situação de hipossuficiência econômica da parte ante a análise dos elementos apresentados aos autos, imperiosa a manutenção da decisão que indefere o benefício de gratuidade de justiça.
- A declaração de pobreza feita por pessoa natural induz presunção apenas relativa de veracidade.”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 08/02/2018)

No caso em apreço, não há comprovação da precariedade da condição econômica do agravante que justifique a concessão da benesse requerida.

Isso porque, conforme verificado desde a instância singular

e agora nesta instância recursal, a prova documental apresentada à id. 87813995 demonstra que o agravante possui uma empresa registrada em seu nome, com capital social de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), ativa desde o ano de 2015.

Além de não instruir os autos com documentos que comprovem cabalmente a sua hipossuficiência, os que o agravante trouxe não condizem com o que declarou na inicial, na medida em que afirmou que reside em imóvel cedido, no entanto, colacionou em sede recursal recibo de pagamento de locação para comprovar gastos (id.

87820970), o que sugere a tentativa de ocultar patrimônio e de se eximir do pagamento das despesas processuais sem preencher os requisitos exigidos pela lei.

Ademais, em que pese a irresignação do agravante a respeito da aplicação da multa por litigância de má-fé, a tentativa de negar que a sua empresa se encontra em pleno funcionamento, quando os documentos acostados aos autos atestam o contrário, notadamente o alvará referente ao exercício de 2021 acostado à id. 87820961, justifica a medida adotada pelo magistrado singelo, não havendo nada o que reparar na decisão de base.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO
-
REDESENHO DE LOTAÇÃO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - ATO MOTIVADO - PEDIDO DO SERVIDOR -
OMISSÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
-
IMPOSSIBILIDADE. 1. A escorreita condução do mandado de segurança, em obediência ao rito específico que o conforma, repele a alegação de cerceamento de defesa. 2. A presunção de veracidade que emana dos atos administrativos somente pode ser desconstruída com provas contundentes da desconformidade do ato com a legislação de regência.
3. A parte que altera a verdade dos fatos, omitindo informação que possa, isoladamente, derruir a base do direito reclamado, responde por litigância de má-fé.
4. A revogação da assistência judiciária gratuita pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica. Precedentes
.” (TJ-MG - AC: 10000191693217002 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO DA AÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DESCABIMENTO. O benefício da gratuidade processual tem como objetivo proporcionar o acesso dos necessitados à justiça, e não abrigar condutas temerárias.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO. A situação dos autos aponta para manifesto propósito de induzir o julgador em erro com a alteração da verdade dos fatos, disso decorrendo a manutenção da condenação imposta pela sentença.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-RS - AC: 70062272695 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 24/06/2015, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2015)

Assim, até que sobrevenha prova em contrário, é possível concluir que o agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA DE DIRIETO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008754-96.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:- JONAS LINEKER DE JESUS FERREIRA

AGRAVADOS:- RESTAURANTE AVENIDA e OUTRO(S).

Agravo de Instrumento n. 1008754-96.2021.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível de Cuiabá que, em Ação de Reparação por Danos Morais, Materiais e Estéticos, revogou o benefício da justiça gratuita sob o fundamento de que o agravante tem uma empresa em seu nome e não produziu prova da condição de hipossuficiente.

No entanto, neste Recurso ele comprovou que a empresa é Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI e foi constituída para prestação de serviços de instalação e manutenção elétrica, hidráulica, sanitária e de gás, obras de acabamento de construção, pintura e alvenaria (Id n. 87813995), e tem débitos junto à Receita Federal (Id n. 87813997).

Ademais, juntou cópia da Declaração de Imposto de Renda deste ano (Id n. 87813996) no valor de R$ 18.221,00 (R$ 1.518,00 por mês).

Anexou, ainda, conta de água em importância irrisória (Id n. 87820969), recibo de aluguel de R$ 500,00 (Id n. 87820970), e inúmeros outros documentos que confirmam sua incapacidade financeira.

Desse modo, o conjunto probatório trazido aos autos é suficiente para o deferimento do pedido.

Posto isso, divirjo da relatora para
dar provimento
ao Recurso e restabelecer o direito à gratuidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021